Tribunal: CARF
Processo: 10280.901823/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901823/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.479 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
LINK DA AMAZONIA CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso
voluntário; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 remanescente e, se houver, em que valor; iii - cientifique a contribuinte e a
intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901823/2011-70
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901823/2011-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
277/282) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 61, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 28240.10908.270307.1.7.02-7594 e não homologou as demais compensações ali
indicadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004,
informado no montante de R$ 45.458,10 e reconhecido no valor de R$ 15.364,93, tendo em vista
a não confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 17.290,65 e pagamentos no valor de R$
12.802,91, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 62/63,
nas tabelas reproduzidas a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 100/104), a contribuinte reafirma
a existência do direito creditório pleiteado, com base nos documentos que anexa às folhas
169/248.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901823/2011-70

No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004 no valor de R$ 15.127,69.
Ciência do acórdão DRJ em 21/03/2019 (folha 289). Recurso voluntário
apresentado em 18/04/2019 (folha 354).
A recorrente, às folhas 293/294, em síntese, reforça suas alegações anteriores e
anexa novos documentos comprobatórios às folhas 313/468.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente acostou “notas fiscais, comprovantes
de retenções, extratos bancários e páginas do livro diário” às folhas 313/468.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo, em respeito aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que norteiam o processo
administrativo fiscal, não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, sendo o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
É necessário, portanto, que a documentação comprobatória acostada aos autos
pela contribuinte seja objeto de análise pela Unidade de Origem, já que no Despacho Decisório
original e em sede de manifestação de inconformidade tal documentação não havia sido
apresentada.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, relativas aos
valores das parcelas de crédito não confirmadas, a fim de que se possa averiguar a liquidez e
certeza do crédito vindicado.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901823/2011-70

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso
voluntário; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 remanescente e, se houver, em que valor; iii - cientifique a contribuinte e a
intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital